Tribunal: TJES
Processo: 0000529-25.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000529-25.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal pública e o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa. O apelante postula absolvição, sob alegação de ausência de provas quanto à autoria e à materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes provas suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 43955716, pelo auto de apreensão de parte dos bens subtraídos, pelo auto de restituição à vítima e pelos depoimentos colhidos na fase policial e judicial.

4. A autoria é confirmada por diversos elementos probatórios, incluindo a confissão do próprio apelante em sede policial e judicial, em que relata a participação na empreitada criminosa e admite portar a arma utilizada no delito.

5. A palavra da vítima, firme e coerente, é corroborada por reconhecimento fotográfico e por testemunho da informante, que presenciou a ação delitiva e confirmou os fatos narrados pela vítima.

6. Jurisprudência da Câmara Criminal reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, quando harmônica com o restante do conjunto probatório, como no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais cometidos sob clandestinidade.

2. A confissão do réu, mesmo que parcial, constitui elemento idôneo à formação da convicção judicial, especialmente quando confirmada por demais provas nos autos.

3. A existência de prova suficiente da autoria e da materialidade afasta a absolvição com fundamento no art. 386, III ou VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 0000973-58.2013.8.08.0047, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 18.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000529-25.2021.8.08.0021

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RODRIGO DOS SANTOS SOUZA
em face da r. Sentença (fls. 97/103-v ID13517557) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (ID 13517570), o apelante sustenta a sua absolvição por ausência de prova de autoria e de materialidade, nos termos do art. 386, III ou VII, do CPP.

Contrarrazões, ao ID 13517571, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13623545, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia o que se segue (fls. 02/04 do ID 9933146):

(...) Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 28 de dezembro de 2020, por voltadas 11 horas, na Praia do RIACHO, Bairro Nova Guarapari, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente e em união de desígnios com indivíduos não identificados, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu para si pertences de vítima Pedro Henrique Marzola Cunha.

Narram os autos que, no dia, horário e local supramencionados, Pedro Henrique Marzola Cunha caminhava no calçadão da praia em companhia de sua namorada, Virgínea Vargas Rigo Herzog, quando um veículo com 3 passageiros se aproximou deles.

Ato contínuo, passageiro dianteiro do veículo desembarcou do carro, anunciou o assalto e apontou uma arma de fogo para a vítima, ordenando que o entregasse os pertences dele.

Nessa esteira, a vítima entregou ao indivíduo 1 Iphone 11 max pro; 1 air pods; 1 óculos de sol, l cordão com pingente de cruz, de ouro.

Em posse da
res furtiva
, o indivíduo ordenou que a vítima e a namorada se virassem e se jogasse no mato. Ao ser obedecido, o indivíduo empreendeu fuga.

Ocorre que, a vítima rastreou o celular através da conta icloud, localizando o em que ele esteve antes de desligar o celular. Diligenciado, foi constatado tratar-se da residência do pai do indivíduo, ocasião em que ele foi identificado como sendo Rodrigo dos Santos Souza.

Ouvido em sede policial, o denunciado confessou o roubo, informando que dois indivíduos teriam o abordado e chamado para cometer o crime, o levado até o local e o fornecido a arma de fogo. Ademais, combinaram que iriam dividir o valor resultante da venda dos objetos roubados.

Cumpre observar que o denunciado entregou os pertences da vítima em sede policial, com exceção do celular, ocasião que informou que o vendeu à Luiz Felipe de Oliveira, R$ 300,00, não tendo a guarnição logrado êxito em encontrá-lo ou identificá-lo.

Autoria e materialidade demonstradas pelos boletins Unificados n° 43955716 (fls. 3-5), auto de apreensão (fl. 19), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial. (...)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

O apelante requer a absolvição por ausência de prova de autoria e de materialidade.

A materialidade e a autoria do crime estão evidenciadas pelo Boletim Unificado nº 43955716 de fl. 05/07, do Auto de Apreensão dos bens parcialmente recuperados de fl. 22, do Auto de Restituição de parte desses bens à vítima de fl. 23 e pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Afere-se do depoimento da vítima, Pedro Henrique Marzola Cunha, em sede judicial (fl. 81, mídia acostada ao ID 13824911) que este reiterou seu depoimento em sede policial (fl. 11), do qual extrai-se que:

"(...)“Que se recorda do dia dos fatos; que saíram da praia de Pera canga em sentido à Praia do Riacho caminhando; que quando chegaram no final da Orla, retornando sentido Pera canga, aconteceu o crime; que estava com uma camisa e quando sentiu muito calor, tirou a camisa; que o cordão era um pouco mais grosso e ficou visível; que o declarante e Virgínia estavam caminhando a pé na praia; Que era por volta de 10:30h, 11:00 horas; que parou um carro e já saiu um meliante com a arma na mão; que no carro que se aproximou, havia aproximadamente 03 pessoas, o meliante e mais duas pessoas; que como entregou o cordão de olhos fechados, não conseguiu analisar os fatos; Que foram levados o cordão, um óculos de sol, o ipod e o telefone; que o telefone, que foi para uma terceira vítima, que mandou mensagem para o seu telefone, mas não conseguiu rastrear; que todos bens foram restituídos, menos o telefone; que confirma que foi ouvido na polícia; que reconheceu a pessoa que efetuou o assalto; que o Doutor Guilherme falou que tinha apreendido e depois , por uma foto que ele mostrou fotografias, quando reconheceu o assaltante; que nunca havia visto o assaltante antes; que foram apresentadas 03 fotos na delegacia; quena primeira foto que lhe foi mostrada, já reconheceu o autor do assalto, sem dúvidas; que nunca havia sofrido assalto ou roubo; que tanto ele quanto a namorada se jogaram no mato e se machucaram; que se sentiu impotente; que o fato gerou trauma e até hoje tem sensação de impotência muito grande; que passou a ter mais cuidado pelos lugares onde passa; que não usa mais cordões no dia a dia, só em família; que não quer mais telefone do ano; que se desapegou de objetos caros por esse fato; que no momento dos fatos era luz do dia e havia movimentação na orla; que pessoas vieram ajudar após os fatos; que quando o meliante veio com a arma, entregou tudo o que tinha; que era uma via iluminada no calçadão, onde pessoas caminham, andam de bicicleta; que a distância do assaltante ao declarante era demais ou menos um metro, a distância de um braço para entregar as coisas; que não apresentaram nenhuma defesa; que o assaltante mandou que eles fossem até o mato, quando ele e sua namorada se jogaram e lá havia cacos de vidros, era um barranco; que uma pessoa se aproximou e outra ficou na porta do carro; que toda a ação durou de 40s a 1min, que foi tudo muito rápido; que viu o momento em que o assaltante saiu do carro; que havia pessoas dentro do carro; que o acusado anunciou o assalto portando uma arma de fogo; que na verdade o depoente não sabe reconhecer o que é uma arma de fogo não; que o acusado estava na posse de uma arma de fogo; que acusado apontou a arma de fogo primeiro para o depoente”. (Depoimento da Vítima Pedro Henrique Marzola Cunha. fls.81- link ao ID 13824911)

Além disso, a informante Virgínia Vargas Rigo Herzog, namorada da vítima que presenciou o assalto também informou que a dinâmica criminosa ocorreu da forma descrita pela vítima, tanto em sede policial (fl. 08) quanto em sede judicial (fl. 81, mídia acostada ao ID 13824911).

Destaca-se que nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando harmônica com o resto do conjunto probatório, possui especial relevância, conforme jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONVINCENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição do acusado pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado e demais provas colhidas nos autos. 2. Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima que, além de descrever a dinâmica dos fatos, relatou que reconheceu os dois acusados pois, logo após o roubo, passou a persegui-los, sem que eles percebessem, e acionou a polícia, que logrou êxito em efetuar as prisões. 3.
Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probatório, sendo preponderante para o deslinde da controvérsia. Precedente do STJ.
4. Recurso desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0000973-58.2013.8.08.0047, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 18.04.2024)
- destaquei

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois além da palavra da vítima, há informante ratificando a dinâmica do crime e, mais, há confissão do apelante, a ver (fl. 81, mídia acostada ao ID 13824911):

“Que tem lembranças do dia; que nesse dia, um pessoal o chamou para fazer uma volta; que avistaram o namorado de uma moça, Pedro; que estavam andando no calçadão; que o motorista parou o carro e pediu para o interrogando e outro rapaz descer em ; que foram até o casal; que o outro menino que estava junto, foi até Pedro e Virgínia e pegou o cordão, um fone e um óculos; que ele estava a uns 2 metros e meio de distância; que quem estava portando uma arma de fogo era o interrogando; que estava em 03 pessoas no carro; que só conhecia os rapazes do carro de vista; que estavam na praia; que quando estavam voltando o motorista viu o casal e perguntou se tinha como pegar; que quem desceu antes do carro foi o menino; que o motorista disse que Pedro estava com cordão de ouro e perguntou se dava para pegar e o rapaz que estava na frente disse que dava; que em seguida, desceram e assaltaram o casal; que queriam vender os objetos; que nem sabe porque fez isso porque foi uma coisa que nem ia gerar tanto dinheiro assim; que na hora nem pensou em nada; que na hora o motorista do carro lhe deu ‘um negócio’, que pegou e segurou; que não ficou muito seguro se era uma arma de fogo de verdade; que parecia arma de fogo; que estava na praia e na hora de voltar que combinaram o assalto; que quando saiu do local foi para a casa do seu pai, porque trabalhava lá fazendo a casa da irmã; que sua irmã lhe ligou e falou que um policial tinha ido atrás do interrogando ; que começou a chorar; que no DPJ perguntaram sobre a arma, mas não sabe se era de verdade; que parecia muito com uma arma; que logo depois que entrou no carro, devolveu a arma ao motorista”.

Por esses motivos, não há nenhuma dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a condenação fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.